Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RECOLHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO. BENS. RENDAS. IMPOSTOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO.
1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça).
2. É desnecessário o prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para se concluir o processo de arrolamento sumário como condição para a homologação da partilha ou da adjudicação e a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação. Qualquer discussão em relação ao referido imposto deverá ocorrer exclusivamente no âmbito administrativo. Art. 659, § 2°, do Código de Processo Civil.
3. A homologação da partilha ou da adjudicação está condicionada à demonstração do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e outros tributos devidos pelos bens inventariados, assim como eventual Imposto de Renda (IR) devido pelo espólio pelas rendas dos bens inventariados. Art. 192 do Código Tributário Nacional (CTN).
4. Apelação parcialmente provida.